Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713306-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNA LOCK GARRIDO EMBARGADO: GREGORIO BYINGTON DUVIVIER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA LOCK GARRIDO contra o acórdão de ID: Num. 1620657, no qual esta Segunda Turma Criminal rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador